Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DORGIVAL MORAIS INTERAMINENSE, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 0001914-50.2027.8.11.0090, manejada por SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES, além de conceder indevidamente as benesses da gratuidade judicial à agravada, rejeitou a preliminar de carência de ação aventada e determinou o custeio integral dos honorários periciais à cargo do requerido, ora agravante.
Para tanto, o agravante alega que a agravada não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois além de renda familiar razoável, possui patrimônio suficiente para o custeio das despesas processuais.
Afirma que a agravada elegeu via inadequada para o ajuizamento da ação, já que o que ela pretende é a demarcação dos limites da propriedade, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da inépcia da inicial.
Pondera que, na medida em que a agravada concordou com a realização da prova pericial por ele requerida, ela também deve custear a perícia determinada, nos termos do art. 95 do CPC.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se que o intuito da agravada ao propor a ação de reintegração de posse não é demarcar os limites da propriedade, mas, tão somente, trocar uma cerca divisória de lugar, construída irregularmente pelo agravante, medida a que o agravante se opõe, aparentemente, de forma injustificada.
Não bastasse, a regra do artigo 95 do CPC é no sentido de que o rateio do valor dos honorários periciais se amolda às situações em que ambas as partes requerem a prova pericial, e não quando uma delas concorda com a perícia.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo contra a decisão que determinou o rateio do valor referente ao adiantamento dos honorários do perito judicial. Prova pericial pleiteada tão somente pelos autores/agravados, não existindo qualquer requerimento da agravante nesse sentido, que apenas concordou com a realização de perícia. Protesto genérico pela produção de provas constante da contestação (CPC, art. 336), não avoca o ônus de adiantar os honorários de perito. Adiantamento que deve ser efetuado apenas pelos agravados. Inteligência do art. 95, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22438892520198260000 SP 2243889-25.2019.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.